Tribunal: TJDFT
Processo: 0741608-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 CCB). REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. ABUSO DE DIREITO OU EM FRAUDE DE CREDORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A personificação das pessoas jurídicas decorre da Lei, por força da adoção da teoria da realidade técnica.
2. O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o da pessoa física que integra seu quadro societário (art. 49-A, CC), consagrando o princípio da separação patrimonial.
3. O Código Civil, no art. 50, apresenta os requisitos para abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dentre eles a ocorrência de confusão patrimonial.
4. No caso, não foram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil, que possibilitam o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, ônus que cabia ao agravante.
5. A simples ausência de bens ou o encerramento irregular da pessoa jurídica, desacompanhados de provas de abuso de direito ou fraude contra credores, não é suficiente para embasar a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Precedentes do E. STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.